Tribunal: CARF
Processo: 10665.722011/2011-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.722011/2011-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.312 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
RIO RANCHO AGROPECUÁRIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. ART. 150, § 4o DO CTN.
DECADÊNCIA.
O que importa para a contagem do prazo decadencial do art. 150, § 4o, do
CTN, é a antecipação do pagamento do tributo pelo sujeito passivo, pois o art.
150, "caput" é claro no sentido de que o lançamento por homologação ocorre
quanto aos tributos cuja legislação atribua o dever de antecipar o pagamento do
tributo ao sujeito passivo sem prévio exame da autoridade administrativa, e se
opera pelo ato em que essa mesma autoridade, tomando conhecimento da
atividade assim exercida pelo obrigado (qual seja o pagamento), expressamente
a homologa. A tão só apresentação de declaração pelo sujeito passivo,
desacompanhada do pagamento, não dá início à fluência do prazo decadencial
para a constituição do crédito tributário pelo Fisco.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, cancelando-se integralmente o crédito tributário lançado, uma
vez que atingido pela decadência.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado),
Renata Toratti Cassini e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.722011/2011-45
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.312 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.722011/2011-45

Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro o relatório do
Acórdão no 04-33.344, da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campo
Grande/MS (DRJ/CGE) (fls. 73-81):
Relatório
Contra a interessada acima qualificada foi emitida a Notificação de Lançamento e
respectivos demonstrativos de fls. 03 a 07, por meio da qual se exigiu o pagamento do
ITR do Exercício 2006, acrescido de juros moratórios e multa de ofício, totalizando o
crédito tributário de R$ 31.051,03, relativo ao imóvel rural denominado Fazenda São
Mateus, com área de 265,0 ha, NIRF 7.492.982-8, localizado no Município de
Conceição do Pará/MG.
Constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal a citação da fundamentação
legal que amparou o lançamento e as seguintes informações, em suma, que
regularmente intimado o sujeito passivo não comprovou por meio de Laudo de
Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da Associação Brasileira
de Normas Técnicas, valor da terra nua declarado. A autoridade fiscal relatou, ainda,
que a contribuinte solicitou prorrogação do prazo no que foi atendida, porém findo o
mesmo, não se manifestou, por isso o valor da terra nua declarado foi arbitrado tendo
como base as informações constantes do Sistema de Preços de Terra – SIPT, mantido
pela Receita Federal do Brasil, nos termos dos arts. 10 § 1o inciso I e 14 da Lei no
9.393/1996.
Cientificada do lançamento, por via postal, em 16/08/2011, conforme AR à fl. 23, a
contribuinte por meio de seu representante legal, apresentou impugnação às fls. 24 a 36,
e após relatar os motivos da autuação, passou a tecer suas alegações, cujos pontos
relevantes para dirimir a lide são:
Sustenta que a não apresentação da tabela do Sistema Integrado de Preços de Terras –
SIPT viola os princípios constitucionais da legalidade, contraditório e da ampla defesa.
Afirma que em 12/12/2005 adquiriu o imóvel pelo preço de mercado R$ 400.000,00, e
para justificar anexa nos autos, Escritura Pública de Compra e Venda.
Requer a suspensão liminar da exigibilidade do crédito tributário; nulidade do
lançamento por cerceamento ao direito de defesa; afastamento dos juros de mora e
multa de ofício e, ainda, protesta pela juntada de novos documentos.
Por último, solicita que as intimações sejam enviadas ao endereço do seu advogado.
Instruem os autos os documentos de fls. 49 a 67, representados por Procuração, Ata da
Assembléia Geral Ordinária, Estatuto Social, Certidão de Registro, entre outros.
É o relatório.

Em julgamento pela DRJ/CGE, por unanimidade, julgou improcedente a
impugnação, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2006
Nulidade do Lançamento.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
Princípios Constitucionais.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.312 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.722011/2011-45

Não cabe aos órgãos administrativos apreciar arguições de legalidade e/ou
constitucionalidade de dispositivos da legislação em vigor, matéria reservada ao Poder
Judiciário.
Diligência. Desnecessidade.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se o pedido.
Áreas Isentas. Tributação. ADA.
As áreas de Preservação Permanente, reserva legal e florestas nativas, para fins de
exclusão do ITR, por expressa disposição legal, devem ser reconhecidas como de
interesse ambiental mediante protocolização do Ato Declaratório Ambiental (ADA)
dentro do prazo previsto em ato normativo do Ibama. A área de reserva legal deve estar
averbada na matrícula do imóvel na data de ocorrência do fato gerador do ITR.
Valor da Terra Nua. Laudo de Avaliação. Comprovação Eficaz.
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado pela fiscalização, como
previsto em Lei, se não existir comprovação que justifique reconhecer valor menor.
Multa de Ofício. Juros - Taxa Selic.
A obrigatoriedade da aplicação da multa de ofício, nos casos de informação inexata na
declaração, e dos juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC ao imposto decorrem de lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimado em 22/09/2013 (AR de fl. 86), o Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 88-97), no qual protestou pela reforma da mesma.
Sem contrarrazões.
Quando do julgamento por este Conselho, antes de adentar ao mérito, converteu o
julgamento em diligência para, entre outros objetos, a confirmação de eventual pagamento do
ITR referente ao exercício de 2006, objeto do presente feito.
E, cumprida a diligência, após manifestação do Contribuinte, retornaram os autos
para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 88-97) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.312 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.722011/2011-45

Da Decadência – Exercício 2006
Por se tratar de matéria de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer
momento, inclusive de ofício, impõe-se verificar, no caso em análise, se o direito de o Fisco
constituir o crédito tributário foi atingido (ou não) pela decadência.
Como regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é aquele
definido no inciso I, do art. 173 do CTN, nos seguintes termos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.

Entretanto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo
pagamento antecipado por parte do sujeito passivo, ainda que parcial, o prazo decadencial conta-
se nos termos do § 4o do art. 150 do CTN, que assim dispõe:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...) § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

A propósito, nos termos do art. 10, caput, da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de
1996, a apuração do ITR devido se dará por meio de lançamento por homologação. Confira-se:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.

Nessa perspectiva, o início da contagem do prazo decadencial do referido
Imposto, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, será determinado se
levando em conta a existência ou não de pagamento antecipado, conforme CTN, arts. 150, § 4o
ou 173, inciso I, respectivamente.
A propósito, vale consignar que os julgadores deste Colegiado estão vinculados à
decisão do STJ, tomadas por recursos repetitivos, adotando a tese de que a aplicação do
dispositivo legal acima transcrito, depende da existência de recolhimentos do mesmo tributo no
período objeto do lançamento (Resp n° 973.733/SC). Confira-se a ementa:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.312 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.722011/2011-45

1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: Resp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs.91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,Ed.
Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição
no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”

Assim, é primordial verificar a existência ou não de pagamento a fim de ser fixada
qual das duas regras será utilizada para a determinação do termo inicial para a contagem do
prazo decadencial.
No presente caso, quando da análise do recurso por este Conselheiro, conforme já
exposto, por se tratar de lançamento tributário referente ao ITR exercício de 2006, do qual o
Contribuinte foi notificado em 11/02/2011 (AR de fl. 19), converteu o julgamento em diligência
para apurar eventual pagamento, ainda que menor, porém anterior ao lançamento.
E, de acordo com a Informação Fiscal (fls. 111-113), ocorreu o pagamento em
30/04/2009 referente ao exercício de 2006, conforme constou em quadro de extrato:

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.312 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.722011/2011-45

Na mencionada informação fiscal, o Sr. Auditor da Secretaria da Receita Federal
afirma não identificar nenhum pagamento para a inscrição NIRF 7.492.982-8. Todavia, ao
analisar o extrato acima reproduzido, tem-se que ocorreu o pagamento em 30/04/2009 no valor
de R$ 4.764,47, sendo o principal de R$ 3.175,26, multa de R$ 635,05, e juros de R$ 954,16.
Tais valores são confirmados pelo Comprovante de Arrecadação de fl. 124
apresentado pela Contribuinte quando da manifestação após informação fiscal.
Desse modo, confirmado o pagamento em 30/04/2009, relativo ao ITR/2006, ou
seja, anterior ao procedimento, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial iniciou-se
em 01 de janeiro de 2006 e o termo final em 01/01/2011, conforme regra contida no art. 150, §
4o, do CTN, citado acima. Neste caso, visto que a Contribuinte foi notificada do lançamento em
11/02/2011 (AR de fl. 19), tem-se que decaiu o direito de constituir o crédito em relação ao
exercício de 2006.
Assim, de ofício, voto no sentido de reconhecer a decadência do crédito tributário
em relação ao exercício de 2006, para o fim de cancelar o lançamento.
Por fim, quanto às demais questões, ilegitimidade passiva e arbitramento do VTN,
entendo que restaram prejudicadas ante a decadência.

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário, de
ofício, para reconhecer a decadência do crédito tributário em relação ao exercício de 2006,
cancelando-se o lançamento.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital